Tribunal: STF
Processo: HC 209792
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Receptação. Associação criminosa. Dosimetria. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus impetrado, com pedido de liminar, por Renato da Costa Garcia em favor de Cristiano Ribeiro dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 650.806/SP (evento 13).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de receptação e de associação criminosa (arts. 180, §§ 1º e 2º, e 288, caput, do Código Penal). 



    Extraio do ato dito coator: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA PARA ELEVAÇÃO DA BÁSICA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE À CONCESSÃO DA BENESSE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi dos delitos revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de receptação e associação criminosa, pois os delitos foram perpetrados por grupo criminoso sofisticado especializado na receptação de caminhões, o que denota a maior reprovabilidade das condutas, devendo, ainda, ser considerado o valor dos bens receptados, tudo a indicar a necessidade de elevação da básica, como corolário do princípio da proporcionalidade. 



    2. Caso tenha sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. 



    3. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso em análise, as instâncias ordinárias asseveraram não ser admissível a concessão do benefício, em razão das circunstâncias concretas das condutas, sem que possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão. 



    4. O pleito de revogação da medida constritiva de liberdade em razão da pandemia do Covid-19 não foi objeto cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente writ, a Defesa alega a exasperação indevida da pena-base e a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Menciona a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62 do CNJ. Aduz que o paciente é ‘único responsável pelos cuidados de sua filha menor impúbere’ e possui ‘pressão alta’. Requer, em medida liminar, a concessão de prisão domiciliar. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 175.796/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, já apreciado pela 1ª Turma desta Suprema Corte, oportunidade em que indeferida a ordem por unanimidade. Ressalto que, além da identidade de matérias e alegações, os feitos possuem a mesma ação penal de origem, mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 



    Nesse espectro, transcrevo excertos do voto condutor do referido acórdão:



    “Reitero o que assentado, em 2 de outubro de 2019, quando do indeferimento do pedido de medida acauteladora: 



    […] 



    2. O Juízo, ao definir as penas-base acima do mínimo legal, teve como negativas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tendo em vista as consequências e os contornos do delito, a existência de grupo criminoso organizado com divisão de tarefas, voltado à prática de inúmeros delitos violentos, bem assim o abalo causado na comunidade local e a expressividade dos bens subtraídos. O Tribunal de Justiça, na apelação, adotou idêntica óptica, assentando o acerto da decisão impugnada. A dosimetria resolve-se, de regra, no campo do justo ou injusto. Difícil é o pronunciamento judicial que, sob tal ângulo, encerre ilegalidade, e esta não surge.



    No tocante à definição do regime inicial de cumprimento da sanção, atentem para a disciplina legal referente ao tema. Norteia-o o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. Levando em conta a sanção imposta – 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão –, e a fixação das penas-base acima do mínimo legal, ante a existência de circunstância judicial negativa, mostrou-se válido o semiaberto.



    No que concerne à substituição, há óbice, a teor do artigo



    44, inciso III, do Código Penal.



    […]



    Indefiro a ordem.”



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, ‘o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso’ (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020. 



    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 



    Nesse espectro, [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora